Tribunal: TJSP
Processo: 2228347-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Falência. Decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, habilitação de crédito. Agravo de instrumento.

Recente aprovação de enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, consolidando entendimento pela suficiência da suspensão de execução fiscal, pelo ente fazendário, para habilitação de seu crédito no processo falimentar ("A opção da Fazenda

Ementa:
Falência. Decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, habilitação de crédito. Agravo de instrumento.

Recente aprovação de enunciado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, consolidando entendimento pela suficiência da suspensão de execução fiscal, pelo ente fazendário, para habilitação de seu crédito no processo falimentar ("A opção da Fazenda Pública pela habilitação do crédito tributário na falência não exige extinção do processo de execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida"). Comprovação pela União, no caso concreto, de suspensão da execução fiscal.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante UNIÃO, é agravado CENTRO DE CARDIOLOGIA
NÃO INVASIVA S/C LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 2/7 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais
MM. Juiz de Direito Dr. Tiago Henriques Papaterra
Limongi
Agravante: União (Fazenda Nacional)
Agravada:
Centro de Cardiologia Não Invasiva Ltda. Massa Falida
VOTO No 21.064
Falência. Decisão que extinguiu, sem
resolução de mérito, habilitação de crédito.
Agravo de instrumento.
Recente aprovação de enunciado pelo
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste Tribunal de Justiça,
consolidando entendimento pela suficiência
da suspensão de execução fiscal, pelo ente
fazendário, para habilitação de seu crédito
no processo falimentar (“A opção da
Fazenda Pública pela habilitação do crédito
tributário na falência não exige extinção do
processo de execução fiscal, desde que haja
suspensão em face da massa falida”).
Comprovação pela União, no caso concreto,
de suspensão da execução fiscal.
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 3/7 CB
RELATÓRIO.
Ao despachar neste agravo de instrumento
durante meu impedimento ocasional, indeferindo liminar, meu
substituto legal, Desembargador ALEXANDRE LAZZARINI, assim
sumariou a controvérsia recursal:
“Vistos.
1) Despacho em razão do Exmo. Sr. Desembargador Relator
prevento (processo n. 2109780-11.2018.8.26.0000) estar afastado
(RITJSP, art. 70, § 1o, cf. certidão a fl. 8).
2) Agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 87/88
que extinguiu a habilitação de crédito apresentada pela União, com
fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse de
agir, uma vez que o crédito ' também é objeto de execução fiscal no
0003478-16.2016.403.6182, em trâmite junto à 5a Vara Federal de
Execuções Fiscais da 1a Subseção Judiciária do Estado de São Paulo'.
3) Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que: a) não pode
desistir da execução fiscal apenas em razão do pedido de habilitação
de crédito; b) há interesse de agir em optar pela habilitação na falência
em concomitância com a execução fiscal, ressaltando que ambas são
amparadas pelo interesse público; c) as CDAs possuem todos os
elementos necessários para a habilitação, assegurando-se o direito à
ampla defesa e contraditório da massa falida; d) a r. decisão é
contrária ao princípio da celeridade processual; e e) esta C. Câmara já
afastou a tese de bis in idem ao entender que não há trâmite

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 4/7 CB
simultâneo entre a execução fiscal e o incidente de habilitação de
crédito.
4) No tocante à extinção da habilitação de crédito apresentada pela
União, em razão da existência de execução fiscal em curso, já se
posicionou o Relator sorteado:
'Falência. Decisão pela extinção, sem resolução de mérito, de
habilitação de crédito tributário. Agravo de instrumento da União
Federal. Prerrogativa da Fazenda Nacional de optar entre o
ajuizamento de execução fiscal e a habilitação de seu crédito. A
escolha de uma via, entretanto, implica, necessariamente, a renúncia
da outra. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de
Justiça. 'In casu', a ausência de comprovação de extinção da execução
fiscal impede a inscrição do crédito na falência. Manutenção da
decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento no 2131767-06.2018.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.12/09/2018)
'Falência. Decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, habilitação
de crédito tributário. Agravo de instrumento da habilitante. Fazenda
Nacional que possui a prerrogativa de optar pelo ajuizamento de
execução fiscal ou a habilitação de crédito nos autos da falência.
Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Recorrente que, 'in casu', não desistiu de execução fiscal
anteriormente ajuizada. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento no 2208031-
98.20178.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j.09/05/2018)
Portanto, indefiro a liminar pleiteada.
5) Dê-se ciência ao MM. Juiz de Direito, autorizado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 5/7 CB
encaminhamento de cópia desta decisão.
6) Ao Administrador Judicial e ao MP.
7) Após, conclusos ao Relator sorteado.
Int..” (fls. 9/10).
Contraminuta a fls. 20/26.
Parecer da P.G.J. a fls. 31/33, opinando pelo
provimento do agravo de instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada.
Em que pese o entendimento deste relator,
manifestado em diversos julgados, inclusive nos colacionados acima
por meu substituto legal, pela extinção de execução fiscal ajuizada
contra a massa falida, como requisito para que o ente fazendário possa
habilitar seu crédito no processo falimentar, certo é que em sessão
realizada em 10 de dezembro de 2019, o Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça aprovou
o seguinte enunciado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 6/7 CB
Enunciado XI: "A opção da Fazenda Pública pela habilitação do
crédito tributário na falência não exige extinção do processo de
execução fiscal, desde que haja suspensão em face da massa falida”.
No presente caso, da análise dos autos,
verifica-se que a União trouxe provas de que a execução fiscal que
ajuizou com a massa falida está suspensa (fls. 6/7), de modo que está
cumprido o requisito estabelecido no referido enunciado.
Neste sentido manifestou-se a P.G.J, em
parecer da lavra da Dra. SELMA NEGRÃO PEREIRA DOS REIS:
“Como é sabido, as Fazendas dispõem da faculdade de mover
executivo fiscal contra a Massa Falida, não estando as Fazendas
sujeitas ao concurso de credores ou à habilitação em falência (art. 187
do CTN).
Contudo, escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do
outro, não se admitindo uma dúplice garantia.
(...) Entretanto, há de se considerar que a se exigir das Fazendas que
renunciem à execução fiscal, também se está a determinar que não
possa dar prosseguimento ao executivo em relação a corresponsáveis,
ou, caso não receba o que lhe é devido em liquidação na falência, se
veja impedida de prosseguir no caso de não se reconhecer a extinção
de obrigações.
Assim, ainda que vedado que a Fazenda se utilize dessa dúplice
garantia, a suspensão do executivo fiscal atende a tal premissa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2228347-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.064- 7/7 CB
Posto isto, o parecer é pelo provimento do agravo, a fim de que se
prossiga na habilitação de crédito formulada” (fls. 32/33).
Reformo, portanto, a decisão agravada,
determinando o processamento da habilitação de crédito.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator